Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA RIBEIRO SOUSA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Na origem, cuida-se de impugnação a ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroavaliação, não reconheceu a condição de negra ou parda da candidata. A agravante sustentou que tem características fenotípicas que a classificam como parda, assim reconhecido em seu meio social, documentos oficiais e até mesmo por banca examinadora de outros certames. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar o imediato suprimento do remédio constitucional de que a agravante necessite, qual seja, o reconhecimento da condição de pessoa parda, devendo concorrer às vagas destinadas às suas cotas” Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MONICA RIBEIRO SOUSA em face de EVANUIR DE SOUZA AMARAL, pessoa vinculada ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), no qual pede liminar para que seja determinado, nos termos do art. 9o, da Lei 12.016/2009, o direito da autora em ter reconhecida a condição de pessoa negra, bem como a suspensão imediata da decisão da banca do CEBRASPE, garantindo a inserção da impetrante na lista dos aprovados para as vagas reservadas e destinadas aos candidatos negros até o julgamento do mérito deste mandado. Segundo narra a inicial, a impetrante se inscreveu no Concurso Público para o cargo 19: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: ADMINISTRATIVA e optou por concorrer às vagas reservadas para candidatos negros, nos termos do item 5.2 e seguintes do Edital no 1/2024 – CPNUJE, sendo devidamente aprovada e classificada no concurso, obtendo nota total de 128 pontos, e classificação na prova objetiva (Ampla) 229 e (Cota) 66 posição, conforme consta no espelho individual de desempenho e no Edital no 19 - Resultado provisório no desempate de notas - Cargos: Técnico Judiciário, de 19 de março de 2025. Acrescenta que, conforme previsto no item 5.2.1.3, do edital, para concorrer às vagas reservadas o candidato deveria, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que foi feito pela impetrante, reconhecendo atender os critérios exigidos. Após a classificação nas fases anteriores do Concurso Público, foi convocada para apresentar-se pessoalmente à comissão de heteroidentificação, ocasião em que teve sua autodeclaração indeferida, conforme parecer abaixo: “Resultado: NÃO COTISTA: Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras. Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas, decorrentes da identificação de características físicas que os qualifiquem como pertencentes a esse grupo. Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado. A razão desse indeferimento foi, portanto, a incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características fenotípicas ele identificadas e abaixo elencadas (cor da pele: branca; textura dos cabelos: lisa; lábios: finos; nariz: fino)”. Sustenta que, diferente do alegado no parecer, sempre se viu e se percebeu como “parda”, com pele escura, cabelo escuro e cachos definidos tipo 3B e frizz, lábios naturalmente escuros arroxeados e grandes, e nariz com dorso alto e as narinas largas. Ao final, requer a concessão, liminarmente, da segurança pleiteada, uma vez comprovados os requisitos legais, o fumus boni iuris e o periculum in mora, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais, nos termos do art. 9o da Lei 12.016/2009, assegurando a impetrante o: 1. direito de ter reconhecida a condição de pessoa negra; 2. A suspensão imediata da decisão da banca do CEBRASPE, garantindo a inserção da impetrante na lista dos aprovados para as vagas reservadas e 2. Determinar que a impetrada proceda, imediatamente, à inserção da candidata na listagem de vagas destinadas às pessoas negras. É o relatório. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora deve ser acolhido, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 230236504 e 230236505 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Da liminar A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. Analisando o caso dos autos, constata-se que os requisitos autorizadores da concessão da liminar não estão presentes. Confira-se: Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. Ademais, a Portaria Normativa no 4/2018, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para regulamentar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, dispõe que: “Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público”. Assim, conforme previsto no edital de ID 230236509, para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deveria realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de ser verificada a veracidade de sua declaração, mediante utilização de critério, exclusivamente, fenotípico. Confira-se: (...) No caso, não se vislumbra o descumprimento das regras previstas no Edital por parte da Comissão Heteroidentificação Étnico-Racial do concurso, cuja decisão, após ser submetida ao recurso administrativo, manteve o parecer de “não cotista” (ID 230236508). Nessa senda, constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que a candidata não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas destinado à pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo. Convém mencionar que o ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade a qual, embora relativa, por admitir prova em contrário, somente deve ser afastada por provas robustas. Desse modo, em regra, para sofrer ingerência do Poder Judiciário, o ato administrativo deve indicar flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, vez que os argumentos e imagens apresentadas pela impetrante não se mostram suficientes para atacar a legalidade do parecer emitido por comissão especializada em heteroidentificação. Com isso, impõe-se o indeferimento da medida requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. O edital do concurso, em conformidade com a Lei 12.990/2014, fixou como critério para heteroavaliação o exame fenotípico dos candidatos. “5.2.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5.2.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 5.2.1.4.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros, sem prejuízos da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal. 5.2.2.1 O procedimento de heteroidentificação será realizado após a conclusão de todas as fases eliminatórias do certame e anteriormente à divulgação do resultado final no concurso. Serão convocados para o referido procedimento os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados nas fases anteriores. 5.2.2.2 No procedimento de heteroidentificação é verificada, por terceiros, a condição autodeclarada. 5.2.2.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, pessoalmente, à comissão de heteroidentificação. 5.2.2.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes, de diferente gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.2.2.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação. A filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. 5.2.2.5 A avaliação da comissão de heteroidentificação considerará o fenótipo do candidato. 5.2.2.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização da comissão de heteroidentificação. 5.2.2.5.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza. 5.2.2.5.3 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade. 5.2.2.6 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação.” Tal procedimento teve sua legalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC n. 41, assim ementada: Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017) A Banca Examinadora analisou as considerações da candidata e concluiu que ela não se enquadra no fenótipo da raça. Não se cuida aqui da utilização de critérios subjetivos, mas de elementos específicos e previamente definidos para avaliação daqueles que se enquadram nas cotas destinadas à promoção da igualdade racial. Em que pese a agravante tenha anexado fotografias, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas aos autos, demandaria dilação probatória, o que resta inviável na via estreita do mandado de segurança. Lado outro, apesar da alegação de que já teve sua condição de pardo reconhecida por meio de heteroavaliação em outros certames, tal fato não se presta a substituir a avaliação da atual Banca Examinadora. O edital do certame contém disposição própria de que “não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza.” (item 5.2.2.5.2). Por fim, conforme salientado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de critérios de seguros de avaliação visa a combater fraudes e de maneira que as vagas destinadas àqueles que se declaram pretos ou pardos sejam efetivamente ocupadas pelos destinatários. Finalmente, a questão posta em discussão exigiria dilação probatória, quiçá a produção de prova pericial para se apurar os traços fenótipos da impetrante e em que raça se enquadraria. Mas esse aprofundamento sobre a questão de fato é impossível em sede do rito sumaríssimo do mandamus. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator